Tribunal: TJMT
Processo: 1084676-04.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084676-04.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JEFERSON MODESTO JAPIASSU SILVA - CPF: 009.625.591-99 (RECORRENTE), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1084676-04.2025.8.11.0001

Origem
:
7o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A.

Recorrido:

JEFERSON MODESTO JAPIASSU SILVA

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
07 a 11/05/
2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e restituição de danos materiais no importe de R$ 42,97, em razão de cancelamento de voo por manutenção não programada, alteração unilateral de conexão, atraso superior a 12 horas e insuficiência de assistência material prestada ao passageiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão:

(i)

definir se a controvérsia se submete à suspensão determinada no Tema 1.417 da Repercussão Geral do STF;

(ii)

estabelecer se o Código Brasileiro de Aeronáutica prevalece sobre o Código de Defesa do Consumidor na hipótese;

(iii)

determinar se a manutenção não programada da aeronave configura excludente de responsabilidade civil;

(iv)

verificar se houve adequada assistência material ao passageiro; (v) definir se os fatos narrados configuram dano moral indenizável;

(v)

estabelecer a existência de danos materiais ressarcíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão determinada no Tema 1.417 do STF não se aplica ao caso, pois a controvérsia decorre de fortuito interno relacionado à manutenção da aeronave, hipótese distinta das situações de fortuito externo ou força maior delimitadas na decisão de suspensão.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista e se submete às disposições do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica do transporte aéreo e não rompe o nexo causal nem afasta o dever de indenizar.

O conjunto probatório demonstra sucessivas falhas na prestação do serviço, consistentes no cancelamento do voo originário, alteração unilateral do itinerário contratado, atraso do voo subsequente e desembarque compulsório dos passageiros após embarque, culminando em atraso superior a 12 horas na chegada ao destino final.

A companhia aérea não comprovou a prestação de assistência material adequada, pois o registro de fornecimento de “lanche-box”, desacompanhado de indicação de valor ou suficiência alimentar, não atende às exigências previstas no art. 27, II, da Resolução ANAC no 400/2016.

A ausência de comprovação de hospedagem, acomodação ou local apropriado para descanso durante o período de espera superior a quatro horas viola o disposto no art. 27, III, da Resolução ANAC no 400/2016 e agrava a falha na prestação do serviço.

O dano moral decorre das circunstâncias excepcionais do caso concreto, caracterizadas pela permanência forçada do passageiro durante toda a madrugada no aeroporto, sem assistência adequada de alimentação e hospedagem, em contexto de incerteza prolongada quanto à conclusão da viagem.

O valor arbitrado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em conformidade com o método bifásico adotado pela jurisprudência do STJ.

Os danos materiais restaram comprovados pelos documentos juntados aos autos, relativos às despesas suportadas pelo passageiro durante o período de espera.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno inerente ao risco da atividade de transporte aéreo e não afasta a responsabilidade civil da companhia aérea.

2. A ausência de assistência material adequada ao passageiro em hipóteses de atraso e cancelamento de voo caracteriza falha na prestação do serviço.

3. O dano moral decorrente de atraso aéreo exige demonstração de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento cotidiano, especialmente quando evidenciada privação de descanso, alimentação e assistência adequada.

4. A alteração unilateral de itinerário, associada a sucessivos atrasos imputáveis à transportadora, configura violação à legítima expectativa contratual do consumidor.

5. Comprovadas as despesas suportadas pelo passageiro durante o período de espera, é devida a restituição dos danos materiais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 178; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, arts. 373, I, 406, §§ 1o a 3o, e 487, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Código Brasileiro de Aeronáutica, art. 251-A; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 12, § 1o, 21, 26 e 27, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE no 1.560.244/RJ, Tema 1.417 da Repercussão Geral, decisão de suspensão em 26.11.2025; STJ, REsp no 1.281.090/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 07.02.2012; STJ, REsp no 1.698.758/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 06.02.2018; STJ, REsp no 1.584.465/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2018; STJ, REsp no 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 13.09.2011; STJ, AgRg no AREsp no 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 08.04.2014; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 23.04.2026; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1049982-09.2025.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, 1a Turma Recursal, j. 23.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 356025870, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
opino
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos da inicial para:

1)
Condenar
a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida; e,

2)
Condenar
a requerida à restituição simples do valor de R$ 42,97 (quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), a título de dano material, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde a data do efetivo prejuízo, de acordo com a súmula 43 do STJ, bem como juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), desde o evento danoso, conforme a súmula 54 do STJ.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente, em síntese:

(i) necessidade de aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do CDC;

(ii) ausência de prova inequívoca de falha na prestação do serviço;

(iii) que a manutenção não programada constitui medida legítima de segurança, não configurando ato ilícito;

(iv) que prestou integral assistência material ao passageiro, inclusive com
voucher
de alimentação;

(v) inexistência de dano moral indenizável, por ausência de prova de prejuízo concreto extraordinário;

(vi) inexistência de danos materiais, diante da assistência prestada.

Por sua vez, em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), que discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

Segundo consta da petição inicial, o autor adquiriu passagem para o trecho Natal/RN – Cuiabá/MT, com conexão em Campinas/SP, com chegada prevista para as 00h55 do dia 09/12/2025.

Relatou que o voo AD2912 foi cancelado por manutenção não programada, com alteração unilateral do itinerário para conexão via Belo Horizonte/MG. Já em Confins/BH, novo atraso ocorreu no voo AD2925, em razão de troca de roda da aeronave, com desembarque compulsório dos passageiros já embarcados.

O autor afirma que chegou ao destino apenas às 13h00 do dia 09/12/2025, acumulando atraso superior a 12 horas, após pernoite forçado em aeroporto sem assistência adequada (ID 356025395, 356025398 e 356025851).

A recorrente sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois a manutenção não programada constitui medida legítima de segurança, e que a reacomodação foi providenciada no primeiro voo disponível.

Pois bem, os fatos estão suficientemente demonstrados nos autos. O autor adquiriu passagem para o trecho Natal/RN – Cuiabá/MT, com chegada prevista para as 00h55 do dia 09/12/2025 (ID 356025393).

O voo AD2912 foi cancelado por manutenção não programada, com alteração unilateral do itinerário para conexão via Belo Horizonte (ID 356025395 e 356025852— Declaração de Contingência emitida pela própria companhia).

Já em Confins/BH, o voo AD2925 sofreu novo atraso por troca de roda da aeronave, com desembarque compulsório dos passageiros já embarcados, conforme áudio do próprio comandante juntado aos autos (ID 356025851). Portanto, o autor chegou ao destino apenas às 13h00 do dia 09/12/2025 (ID 217795518), acumulando
atraso superior a 12 horas
.

Não se trata de um único evento isolado. Há uma
sucessão de falhas autônomas
— cancelamento do primeiro trecho, alteração unilateral da conexão e novo atraso no segundo trecho —, todas imputáveis à gestão interna da companhia aérea.

A jurisprudência desta Turma Recursal é firme no sentido de que
manutenção não programada de aeronave configura fortuito interno
, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não constituindo excludente de responsabilidade:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1417/STF (FORTUITO EXTERNO). INAPLICABILIDADE. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO. ATRASO DE 5 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Recurso inominado cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando a empresa aérea ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00, em razão de atraso de voo superior a cinco horas, sem adequada assistência ao passageiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo, em contexto de fortuito interno, com ausência de assistência ao consumidor, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR.
A suspensão prevista no Tema 1.417/STF não se aplica a hipóteses de fortuito interno, razão pela qual o processamento do feito deve prosseguir regularmente. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14, CDC)
. O atraso significativo de voo, aliado à ausência de comprovação de assistência material adequada ao passageiro, caracteriza defeito na prestação do serviço.
A alegação de manutenção não programada da aeronave não configura excludente de responsabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade econômica do transportador. O dano moral não decorre automaticamente do atraso, mas da violação aos deveres de informação e assistência previstos na regulamentação da ANAC, evidenciando abalo que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.
O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo possível sua redução quando fixado em montante excessivo em relação às circunstâncias do caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1.
O atraso de voo decorrente de fortuito interno, sem adequada assistência ao passageiro, configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva do transportador. 2. O dano moral, nesses casos, decorre da ausência de cumprimento dos deveres de assistência e informação, e não do atraso em si.
(...)”.

(N.U 1002292-69.2025.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

No mesmo sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO. TEMA 1417/STF (FORTUITO EXTERNO). INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. AFASTADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. REACOMODAÇÃO. ATRASO DIA SEGUINTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSISTÊNCIA. VALOR DO DANO CORRETAMENTE FIXADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 347205882 – reclamação no 1049982-09.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou parcialmente procedente o pedido, com dano moral (R$ 3.000,00 - três mil reais). 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) Pedido de suspensão. A decisão do Relator nos Embargos de Declaração no ARE no 1.560.244/RJ (Tema 1.417 da Repercussão Geral), delimitou a suspensão às hipóteses de “fortuito externo” ou “força maior”.
Nesse sentido, considerando que a matéria fática discutida neste recurso se refere a “fortuito interno” (manutenção da aeronave), sem razão a pretensão. 2.2) Da aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica. Em sendo a matéria em debate de relação de consumo, adota-se o princípio da especialidade, ou seja, o CBA é anterior à CF/1988, bem por isso, não se harmoniza em diversos aspectos com a diretriz constitucional protetiva nas relações de consumo, especialmente quando confere especial proteção ao polo hipossuficiente da relação (o consumidor), acolhidas no CDC
. Precedentes. (STJ – 4a T - REsp n. 1.281.090/SP – rel. Ministro Luis Felipe Salomão – j. 7/2/2012 - DJe 15/3/2012) e (TJMT – 4a CDPv – RApC no 1005723-71.2023.8.11.0041 – rel. Desembargador RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – j. 23/8/2023 - DJE 28/08/2023). 3- MÉRITO. 3.1) Restou demonstrado: - atraso no trecho de Porto Seguro/BA à Cuiabá/MT; - passagem originalmente para o dia 15/5/2025 às 10h30 e adiada para o dia 16/5/2025 às 10h00; - perda da passagem de ônibus de Cuiabá/MT à Juara/MT no valor de R$ 212,77 (duzentos e doze reais e setenta e sete centavos) em decorrência de tal atraso. 3.2) A circunstância de existir relação de consumo não impõe, necessariamente, a inversão do ônus da prova, a qual, também, não é absoluta, pois, para tanto, necessária a mínima demonstração da hipossuficiência do consumidor ou a verossimilhança das alegações (CDC, art. 6o, inciso VIII c.c. art. 373, I, do CPC). Precedente. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1378633/RS - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 11/4/2019 - DJe 8/5/2019). 3.3) Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, especificamente nas questões de atraso e cancelamento de voo, por si só, não configura dano moral ‘in re ipsa’, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 24/3/2025 - DJEN 28/3/2025); (STJ – 4a T - AREsp n. 2.603.135/MT – rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 30/1/2025 - DJEN 3/2/2025); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp 1520449/SP - rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/10/2020 - DJe 16/11/2020); (STJ – 3a T - REsp 1698758/PR – rela. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 6/2/2018 - DJe 15/2/2018); (STJ – 4a T - REsp n. 1280372/SP – rel. min. Ricardo Villas Bôas Cueva - DJe 10/10/2014); (STJ – 3a T - REsp n. 1.584.465/MG – rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 13/11/2018 - DJe 21/11/2018); (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.256.063/SP – rela. Ministra Maria Isabel Gallotti – j. 16/10/2023 - DJe 20/10/2023) e (STJ – 4a T - AgInt no AREsp n. 2.374.535/SP – rel. Ministro Raul Araújo – j. 23/10/2023 - DJe 26/10/2023). 3.4) Deste modo, a má prestação do serviço, para efeito extrapatrimonial, não decorre do atraso em si, apesar da justificativa de “fortuito interno – manutenção não programada na aeronave”, mas da ausência do cumprimento das obrigações inerentes ao prestador do serviço, sendo o aviso prévio (art’s. 12o, § 1o e 21 da Resolução 400/2016-ANAC), quando possível, e, em qualquer caso, assistência integral (art. 26 da Resolução 400/2016-ANAC). 3.5)
No caso, restando ausente a prova de excludente de responsabilidade, já que só a alegação de manutenção não programada na aeronave, no caso concreto, não se mostra suficiente, e mais, da precária/inexistente prestação de assistência, visto que, apesar da alegação da Reclamada de prestação de assistência, está não restou demonstrada, possível o reconhecimento da pretensão inicial. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT),
fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 5.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1049982-09.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 28/04/2026)

O fortuito interno integra o risco do empreendimento e não rompe o nexo de causalidade entre a conduta da companhia e o dano sofrido pelo consumidor. A falha na prestação do serviço está configurada.

A recorrente sustenta ter prestado integral assistência ao passageiro, mediante fornecimento de voucher de alimentação e reacomodação no primeiro voo disponível, em conformidade com a Resolução ANAC no 400/2016. Contudo, o conjunto probatório revela cenário diverso.

O próprio documento extraído do sistema interno da companhia aérea, acostado aos autos pela recorrente com a finalidade de comprovar a assistência prestada, registra apenas a expressão “Lanche-box”, sem indicação de valor econômico ou identificação de fornecedor (ID 356025871, p. 10). Tal circunstância evidencia que a assistência alimentar disponibilizada não se mostrou adequada para suprir as necessidades mínimas do passageiro durante o período de pernoite forçado no aeroporto.

Nos termos do art. 27, inciso II, da Resolução ANAC no 400/2016, em hipóteses de atraso superior a duas horas, incumbe à transportadora fornecer alimentação compatível com o horário da espera, seja por meio de refeição, seja mediante voucher individual em valor suficiente.

A mera entrega de kit de lanches desacompanhado de valor econômico apto a garantir alimentação adequada não satisfaz a exigência normativa, sobretudo diante de situação que envolveu permanência noturna prolongada no aeroporto, abrangendo jantar, madrugada e café da manhã.

Também não há comprovação de que a companhia aérea tenha observado o disposto no art. 27, inciso III, da referida Resolução, que impõe, em caso de atraso superior a quatro horas, o dever de fornecer acomodação ou hospedagem quando necessária. A recorrente não demonstrou ter disponibilizado local apropriado para repouso ou hospedagem ao passageiro, que permaneceu durante toda a noite nas dependências do aeroporto.

Dessa forma, a assistência material prestada mostrou-se claramente insuficiente, agravando a falha na prestação do serviço.

A recorrente argumenta, ainda, que o dano moral não decorre automaticamente do atraso de voo, invocando o entendimento firmado no REsp no 1.584.465/MG e o art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, segundo os quais a indenização exige demonstração concreta do prejuízo suportado.

De fato, o entendimento jurisprudencial consolidado afasta a configuração automática do dano moral em situações de atraso aéreo. Entretanto, no caso em exame, os prejuízos extrapatrimoniais encontram-se suficientemente demonstrados, ultrapassando em muito o mero dissabor cotidiano.

O contexto fático evidencia sucessivas falhas na prestação do serviço:

1)

houve cancelamento do primeiro trecho em razão de manutenção não programada, sem comunicação prévia adequada, quando o passageiro já aguardava o embarque;

2)

alteração unilateral do itinerário originalmente contratado, com modificação da conexão de Campinas para Belo Horizonte;

3)

desembarque compulsório do segundo trecho quando os passageiros já se encontravam no interior da aeronave, em razão da necessidade de substituição de roda, conforme áudio do comandante juntado aos autos (ID 356025851);

4)

permanência forçada durante toda a madrugada no aeroporto, sem hospedagem, sem local adequado para descanso e sem alimentação compatível com o período noturno;

5) chegada ao destino com atraso superior a doze horas em relação ao horário inicialmente contratado.

Tais circunstâncias, analisadas em conjunto, evidenciam violação significativa aos direitos da personalidade do passageiro e caracterizam dano moral indenizável.

Não se trata de um atraso simples com reacomodação eficiente. Trata-se de uma
sucessão de falhas
que privou o consumidor de necessidades humanas básicas — descanso, higiene e alimentação adequada — durante toda uma madrugada, em situação de incerteza prolongada quanto à conclusão da viagem.

Esse conjunto de circunstâncias
extrapola o mero dissabor
e configura dano moral indenizável, por violação à dignidade do consumidor e à legítima expectativa contratual. A prova está nos próprios documentos juntados aos autos, inclusive na Declaração de Contingência emitida pela companhia e no áudio do comandante determinando o desembarque.

No caso concreto, resta caracterizado o
dano moral
, uma vez que o recorrido foi submetido a transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos do cotidiano, decorrentes da deficiente prestação do serviço de transporte aéreo.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela simples verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais.
“Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz”
(REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, uma vez que a indenização deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem resultar em enriquecimento indevido.

De igual modo, a reclamada não comprovou a efetiva prestação de assistência material adequada ao passageiro, especialmente no que se refere à alimentação, conforme exigido pela Resolução no 400/2016 da ANAC, o que evidencia e agrava a falha na prestação do serviço.

Por sua vez, a parte autora comprovou as despesas realizadas durante o período de espera por meio dos documentos juntados aos autos, no valor de
R$ 42,97
(quarenta e dois reais e noventa e sete centavos), relativas aos gastos suportados no período.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há provas nos autos que autorizem conclusão diversa daquela alcançada pela MMa. Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026